Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-02.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
AUTOS DE REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0001341-02.2020.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BARCARENA
REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEIÇÃO - Adv. Giselia Domingas Ramalho Gomes
REQUERIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. CONSTATADO. DECISÃO MANTIDA.
1.

Ao juízo revisional é dado verificar a ocorrência de vício de procedimento ou de julgamento, sendo-lhe vedado o reexame da prova para reavaliá-la, pois não se trata de criar, por meio da revisão, uma terceira instância de julgamento, com nova oportunidade de reapreciação de decisão transitada em julgado. Deve-se garantir a correção do erro judiciário, desde que presente uma das hipóteses do artigo 621 do CPP, o que não foi demonstrado na espécie.
2.

Ademais, A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda.
3.

PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER A AÇÃO REVISIONAL E JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os dias primeiro e décimo dia do mês de dezembro de 2020

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação de Revisão Criminal ajuizada em favor de
LUIZ HENRIQUE SARAIVA DA CONCEIÇÃO
, através de advogada constituída, com fundamento no art. 621, inciso III, do Código de Processo Penal, em face de acórdão (nº 209509) proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, que julgou improvido o recurso da defesa, e manteve na integralidade a condenação do recorrente acusado da prática do crime 121, §2º, incisos I, IV e V, ao cumprimento da pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Requer a defesa, através do presente pedido, que sejam corrigidos vícios na dosimetria da pena. Para tanto, argumenta que os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foram equivocadamente negativadas, razão pela qual entende que devem ser revistas com reflexo na minoração da pena base.

Aduz, ainda, que o magistrado também se equivocou quando
¿realizou o cálculo de 1/6 (um sexto) para cada circunstância agravante em cima da pena já majorada pelo agravante, ou seja, agravante da agravante, o que é completamente ilegal¿
, no seu entendimento.

À fl. 14, deferi o benefício da gratuidade requisitado pelo apenado Luiz Henrique Saraiva da Conceição.

A Procuradora de Justiça Rosa Maria Rodrigues Carvalho manifesta-se pela:
¿IMPROCEDÊNCIA DA PRESENTE REVISÃO CRIMINAL, em razão de não ser atendida nenhuma das hipóteses taxativas de cabimento do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal.¿
(fls. 16/21)

Assim instruído, o feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 15/09/2020.

É o relatório.

À revisão da Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém, 29 de outubro de 2020.
V O T O

O presente pedido se amolda às condições exigíveis para sua admissibilidade, pois requerido por réu condenado, em sentença transitada em julgado, arrimando-se, para tal, nas hipóteses contidas no art. 621 do Código de Processo Penal, devendo, portanto, ser conhecido.

No entanto, nenhuma razão assiste a postulante.

A revisão criminal apresenta regras próprias e taxativas de cabimento, indicadas no art. 621, do Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, a ação de Revisão Criminal não se presta ao revolvimento probatório na mesma dimensão que o recurso de apelação. Cuida-se, portanto, de ação desconstitutiva cujo escopo é a correção de erros de procedimento ou julgamento que justifiquem o rompimento da coisa julgada, Isto é, a presente ação não tem o escopo de revisitar toda a análise do acervo probatório, limitando-se a corrigir a decisão na qual for evidente o descompasso entre o que foi decidido e o que provado na instrução criminal.

Sobre o assunto, colaciono recente julgado desta Corte de Justiça:
REVISÃO CRIMINAL. ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. A revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação. Não vislumbro enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. O Requerente teve diversas oportunidades de contestar a dosimetria da pena em sede recursal e não o fez, não havendo como fazê-lo somente agora, sem qualquer circunstância nova, sob pena de ofensa ao princípio da coisa julgada. Revisão improcedente. Unânime. (2020.01919609-24, 214.240, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-11, Publicado em 2020-09-11)

O requerente busca a revisão da dosimetria da pena aplicada pelo magistrado sentenciante, por suposta afronta às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

Para tanto, afirma que o magistrado, erroneamente, negativou os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito, além de ressaltar que a valoração positiva dos demais vetores deveria preponderar sobre a valoração negativa destes já citados, motivo pelo qual entende que a pena base deve ser revista e fixada no mínimo legal.

É certo, que a Revisão Criminal não é sede própria para simples revisão da pena. Somente se admitindo novo exame da dosimetria, em caráter excepcional, na sede revisional, uma vez caracterizado, efetivamente, erro judiciário, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, o magistrado quando dosou a pena do recorrente, nos autos do processo nº 0008841-03.2017.8.14.0008, e fixou a pena base em 18 (dezoito) anos de reclusão, negativou os vetores da
culpabilidade
, onde ressaltou a forma premeditada da conduta, bem como a violência extrema utilizada na prática do delito, somado ao fato do temor que o réu ocasionou às testemunhas (sendo que uma delas foi conduzida ao plenário do Tribunal do Júri de forma coercitiva).

Negativou, ainda, os vetores das
circunstâncias
e
consequências do delito,
enfatizando que a prática delitiva colocou em risco concreto outras pessoas - já que o crime de homicídio fora cometido em via pública, bem como ante a quantidade expressiva de tiros sofridos pela vítima. Ponderou, também, o forte abalo psicológico e mental sofrido pela família e testemunhas - que temiam andar em vias públicas e até mesmo depor em juízo, o que justifica o afastamento da pena do mínimo legal, de onde vejo que a majoração da pena restou fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da Súmula nº 23 deste TJPA.

Por outro lado, e como bem fundamentou a D. Procuradora de Justiça em seu brilhante parecer,
verbis: ¿o pedido autoral não trouxe fato novo que pudesse caracterizar prova nova de modo a admitir a modificação do edito condenatório no particular questionado, que, aliás, deveria ter sido objeto de questionamento em sede de apelação criminal, devidamente manejada que, entrementes, silenciou quanto à dosimetria da pena, donde se deduz que, ao fim e ao cabo, o que ele pretende é revolver questões que já foram suficientemente enfrentadas pelo juízo sentenciante e sem demonstração de irresignação na fase recursal ordinária, optando pela via da excepcionalidade que norteia a ação revisional criminal para discutir matéria que deveria ter sido discutida no recurso ordinário cabível (...).¿

Assim, percebo que não houve superveniência de novas provas e não há indicação de erro no julgado, sendo evidente que de fato o requerente não se conforma com o resultado do seu julgamento em segunda instância, e pretende ver rediscutido o mérito da causa, o que se mostra inviável, na medida em que a revisão criminal não pode servir como uma segunda apelação, razão pela qual os pedidos não merecem ser acolhidos.

De ante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE a ação revisional.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator